Tribunal: STF
Processo: ARE 1582956
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDIÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. REAJUSTE DE 11,08% A PARTIR DE JANEIRO DE 2016. LEIS 10.393/1970, 14.016/2010, 15.855/2015 E 16.346/2016 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
  
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. REAJUSTE DE APOSENTADORIA A PARTIR DE JANEIRO DE 2016. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. A parte autora busca o recálculo da aposentadoria devido ao congelamento do reajuste de 2016, causado pelo desequilíbrio atuarial e falta de recursos na Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar alegalidade do congelamento do reajuste de 11,08% em 2016, e (ii) analisar a possibilidade de recomposição do benefício a partir de janeiro de 2016.
III. Razões de Decidir
3. A Lei Estadual nº 10.393/1970 condiciona reajustes à manutenção do equilíbrio atuarial, que foi afetado pela Lei Estadual nº 15.855/15, mas restabelecido pela Lei Estadual nº 16.346/16.
4. A Turma Especial do TJSP, no IRDR 52, determinou que o reajuste de 11,08% é devido a partir de janeiro de 2016, pois o desequilíbrio foi causado pelo próprio Estado.
V. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘1. O reajuste de 11,08% é devido a partir de janeiro de 2016, independentemente do desequilíbrio atuarial causado pela legislação estadual. 2. A recomposição do benefício é necessária para evitar o enriquecimento indevido do Estado.’
Legislação Citada: Lei Estadual nº 10.393/1970, art. 12 e 51; Lei Estadual nº 14.016/2010; Lei Estadual nº 15.855/15; Lei Estadual nº 16.346/16; Lei 9099/95, art. 55.
Jurisprudência Citada: TJSP, IRDR 52, Relatora: Desembargadora Teresa Ramos Marques.” (Doc. 18, p. 2-3, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República e à Súmula vinculante 4. Narram que foram condenados “a proceder a recomposição do benefício de aposentadoria de 11/08% para o ano de 2016, com reflexos nas parcelas posteriores, devendo ainda pagar as parcelas vencidas” (Doc. 20, p. 2). Sustentam que a autora “não faz jus a qualquer reajuste de proventos de inatividade em relação ao período tratado nos autos - janeiro de 2016 - porque ainda não se encontrava aposentada” (Doc. 20, p. 4). Aduzem que “o reajuste de 2016 não foi concedido em razão do desequilíbrio atuarial e inexistência de recursos financeiros, sendo certo que o art. 12, da Lei Estadual 10.393/1970, com a redação dada pela congênere de nº 14.016/2010, vigente no ano de 2015, previa expressamente que o reajuste é condicionado à manutenção do equilíbrio atuarial por estudo técnico e a existência de recursos financeiros disponíveis na Carteira” (Doc. 20, p. 5). Afirmam que a Constituição da República de 1988 não recepcionou o artigo 12 da Lei Estadual 10.393/1970, certo que o Supremo Tribunal Federal “afastou qualquer vinculação remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc) com o valor do salário mínimo, à luz do art. 7º, IV, da Constituição da República” (Doc. 20, p. 6). Alegam que “não há direito adquirido a regime previdenciário” (Doc. 20, p. 8). Ressaltam que “não há responsabilidade do Estado de São Paulo pelo pagamento dos benefícios previdenciários previstos na legislação, sequer pelo seu reajuste, face à autonomia financeira e patrimonial do IPESP” (Doc. 20, p. 9).
Márcia Cristina Sandri apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 21, p. 10-18).
A Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do  Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 22). Irresignados, o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpuseram o presente agravo (Doc. 24).
É o relatório. DECIDO.  
O agravo não merece prosperar. 
In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:

“Cinge-se a controvérsia recursal na possibilidade de recálculo da aposentadoria da parte autora ante a existência de congelamento do reajuste do ano de 2016 por causa do desequilíbrio atuarial e da inexistência de recursos financeiros na Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado.
A Lei Estadual n.º 10.393/1970, na redação dada pela Lei Estadual n.º 14.016/2010 (vigente à época dos fatos), em seu art. 12 e parágrafo único, condicionou a concessão de reajustes à manutenção do equilíbrio atuarial do regime previdenciário, como se constata:
(...)
Já a edição da Lei Estadual nº 15.855/15, que estabeleceu a redução do percentual de repasse dos emolumentos para a Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas de 13,157894% para 9,157894%, implicou congelamento do reajuste de 11,08%, devido no ano de 2016 e aumento da alíquota de contribuição de 5,5% para 11% sobre o valor dos benefícios, objetivando manter o equilíbrio atuarial do sistema previdenciário.
Ao passo que a Lei Estadual nº 16.346/16, de 29 de dezembro de 2016, cuja vigência iniciou após 90 dias de sua publicação, aumentou o repasse das custas dos serviços notariais e registrais à Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas de 9,5% para 12,5%, restabelecendo o equilíbrio financeiro e atuarial, que havia sido afetado pela Lei Estadual nº 15.855/15. 
Contudo, não foi efetivado o pertinente restabelecimento do equilíbrio financeiro e atuarial da tabela de aposentadoria.
Logo, é devido o reajuste a partir de janeiro de 2016.” (Doc. 18, p. 3-4, destaquei)

Destarte, verifica-se que o Colégio Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis 10.393/1970, 14.016/2010, 15.855/2015 e 16.346/2016 do Estado de São Paulo) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
(…)
A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido, à guisa de exemplo, confira-se o seguinte julgado proferido pelo Plenário desta Suprema Corte em caso igual ao presente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. REAJUSTE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI Nº 14.016/2010, LEI Nº 10.393/1970, LEI Nº 15.855/2015 E LEI Nº 16.346/2016). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação. 
2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (Recurso Extraordinário 1.481.315-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 03/05/2024, destaquei)

No mesmo sentido foram as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários 1.445.051, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/07/2023, 1.447.897, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/08/2023, e 1.471.366, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2024, e nos Recursos Extraordinários com Agravos 1.355.910, de que fui relator, DJe de 23/11/2021, 1.413.973, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 16/01/2023, 1.563.837, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/08/2025; e 1.578.266, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/11/2025. 
 Demais disso, no que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
2. Agravo regimental desprovido.” (Recurso Extraordinário 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 06/11/2006)
 
“AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Colégio Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente